Tribunal: TCU
Processo: 037.073/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8627/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em acolher as razões de justificativa de Saulo Luís Pereira Wanzeler, considerar cumprida a determinação exarada no Acórdão 242/2019-TCU-Primeira Câmara , fazer a recomendação do subitem 1.7. abaixo, e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 22,23 e 25): 1. Processo TC- Processo 037.073/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Orlando Shigueo Ohashi (XXX.134.902-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Adryssa Diniz Ferreira Melo da Luz (OAB/PA 16.499) e outros (procuração peça 24) 1.7. Recomendar à Universidade Federal Rural da Amazônia que informe nos pertinentes relatórios de gestão a situação dos procedimentos relativos à reposição ao erário referente aos valores recebidos indevidamente pelo professor aposentado Orlando Shigueo Ohashi.